Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-68.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-68.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDINE MARIA CARDOSO MATIAS

Advogado(s)
:
MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL N.º 412/2007. INAPLICABILIDADE DE VANTAGEM ESTATUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por agente comunitária de saúde vinculada ao Município de Aracatu, em faca de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto na Lei Municipal n.º 116/1975 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 412/2007, que instituiu o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, em face da decisão cautelar proferida pelo STF na ADI n.º 2.135; e (ii) saber se é possível estender à servidora celetista ocupante do cargo de agente comunitária de saúde o adicional por tempo de serviço previsto no estatuto dos servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento de mérito da ADI n.º 2.135 pelo STF, que declarou constitucional a alteração promovida pela EC n.º 19/1998 quanto à possibilidade de pluralidade de regimes jurídicos na Administração Pública, com eficácia prospectiva (
ex nunc
), tornou superada a discussão acerca da compatibilidade da Lei Municipal n.º 412/2007 com o texto constitucional. A decisão vedou expressamente a mudança de regime dos servidores admitidos antes do julgamento de mérito, cristalizando a situação jurídica da apelante sob o regime celetista.

4. A Constituição Federal, em seu art. 198, § 5º, estabelece que lei federal disporá sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde. Em cumprimento ao mandamento constitucional, a Lei Federal n.º 11.350/2006, em seu art. 8º, fixou como regra a adoção do regime celetista para os agentes comunitários de saúde, facultando aos entes federativos a possibilidade de estabelecer regime diverso mediante lei local específica.

5. A Lei Municipal n.º 412/2007 expressamente adotou o regime celetista para os agentes comunitários de saúde do Município de Aracatu, não havendo prova nos autos da existência de lei local posterior estabelecendo regime jurídico estatutário específico para a categoria.

6. A demonstração do recebimento periódico de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) evidencia a percepção das vantagens trabalhistas pela autora, não se afigurando juridicamente possível sua percepção cumulativa com benefícios exclusivos do regime estatutário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
Agente comunitário de saúde contratado sob regime celetista, nos termos da Lei Federal n.º 11.350/2006 e da Lei Municipal n.º 412/2007, não faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto no estatuto dos servidores públicos municipais, por se tratar de vantagem exclusiva do regime estatutário.
”.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º e 198, § 5º; Lei Federal n.º 11.350/2006, art. 8º; Lei Municipal n.º 412/2007, art. 2º; Lei Municipal n.º 116/1975; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.º 2.135, Plenário, j. 06.11.2024; Súmula Vinculante n.º 37/STF; TJBA, APC n.º 8000686-02.2024.8.05.0032, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, Publicado em 18.06.2025; TJBA, APC n.º 8000801-23.2024.8.05.0032, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, Publicado em 20.05.2025; TJBA, APC n.º 8000883-54.2024.8.05.0032, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, Publicado em 11.07.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000701-68.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante EDINE MARIA CARDOSO MATIAS e como apelada MUNICÍPIO DE ARACATU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.